Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001424-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMIDIO DE ALMEIDA RIOS - CPF: 495.609.301-25 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), IVO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 166.633.730-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), DORIVALDO FAUSTINO DE CARVALHO - CPF: 407.465.699-04 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA - CNPJ: 15.036.239/0001-99 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL JOAQUIM COELHO - CPF: 161.915.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FILOMENA DIAS DE MATOS COELHO - CPF: 503.462.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 810.212.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. MESMA CLASSE PRIVILEGIADA. INSUFICIÊNCIA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DA PENHORA. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS CREDORES. ART. 962 DO CC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao homologar concurso singular de credores, determinou a transferência integral dos valores depositados em juízo ao credor trabalhista cuja penhora seria mais antiga, reconhecendo a inexistência de saldo remanescente para os demais credores habilitados.

O agravante sustenta que todos os credores concorrentes possuem créditos trabalhistas, integrantes da mesma classe legalmente privilegiada, razão pela qual a distribuição do produto da arrematação deveria observar o rateio proporcional previsto no art. 962 do Código Civil, e não o critério da anterioridade da penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no concurso singular de credores titulares de créditos trabalhistas submetidos à mesma classe de privilégio, a distribuição do produto da execução deve observar a anterioridade da penhora, nos termos do art. 908, § 2º, do CPC, ou o rateio proporcional previsto no art. 962 do Código Civil.

III. Razões de decidir

O art. 908, § 2º, do CPC possui aplicação subsidiária e somente autoriza a adoção do critério da anterioridade da penhora quando inexistente título legal de preferência entre os credores concorrentes.

Os créditos trabalhistas ostentam natureza privilegiada no sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 186 do CTN, circunstância que afasta a incidência automática do critério processual da anterioridade da constrição judicial.

O art. 962 do Código Civil estabelece que, havendo concorrência entre credores da mesma classe privilegiada e sendo insuficiente o produto arrecadado, impõe-se o rateio proporcional dos valores, vedada a criação de hierarquia interna sem previsão legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em concurso singular de credores titulares de créditos com idêntica hierarquia privilegiada, a distribuição do montante constrito deve ocorrer proporcionalmente ao valor de cada crédito, independentemente da anterioridade da penhora.

A decisão agravada, ao atribuir prevalência absoluta ao critério cronológico da penhora entre créditos trabalhistas de mesma natureza, conferiu primazia indevida a regra processual subsidiária em detrimento da preferência fundada no direito material.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o rateio proporcional do produto da execução entre todos os credores trabalhistas habilitados, na forma do art. 962 do Código Civil.

Tese de julgamento:
“1. O critério da anterioridade da penhora previsto no art. 908, § 2º, do CPC somente se aplica na ausência de título legal de preferência. 2. Em concurso singular de credores titulares de créditos trabalhistas integrantes da mesma classe privilegiada, o produto da execução deve ser distribuído proporcionalmente ao valor dos créditos, nos termos do art. 962 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001424-72.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o concurso de credores, e determinou o seguinte:

1. EXPEÇA-SE, com urgência, alvará judicial para a transferência da integralidade do saldo existente nas contas judiciais vinculadas a este processo (nº 4300106786252 e nº 4900113298637), acrescido de todos os rendimentos, para uma conta judicial vinculada ao processo nº 01227200100423001, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, a fim de amortizar o crédito do exequente JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA.

2. DECLARO, em razão da insuficiência do valor arrecadado, a inexistência de saldo remanescente para a satisfação dos demais credores habilitados neste feito.

3. Após a comprovação da transferência integral dos valores, DECLARO EXTINTAS as hipotecas que gravavam os imóveis de matrículas
ns
. 17.224 e 17.225 do 7º Serviço Registral de Cuiabá, bem como todas as penhoras no rosto dos autos. OFICIE-SE ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que proceda às baixas e cancelamentos necessários, servindo esta decisão como mandado.

O agravante alega que tanto ele quanto o terceiro interessado (José Lindolfo Vilela Garcia) são credores trabalhistas da Construtora Araujo Coelho Ltda, em processos distintos que tramitam em juízos diferentes.

Aduz que a penhora recaiu sobre o valor de R$259.160,51, mais rendimentos, depositado nos autos.

Afirma que não foram respeitadas as regras de rateio proporcional estabelecidas no art. 962 do Código Civil, vez que os créditos possuem a mesma classe privilegiada.

Pontua que a anterioridade da penhora não tem preponderância de forma absoluta sobre a preferência do crédito, e que, entre credores da mesma classe e com igual privilégio, deve haver rateio proporcional dos créditos.

Efeito suspensivo
deferido
(
id
341433867
)
.

Os agravados, intimados, não
apresentaram
contraminuta (id
346990377
).

O terceiro
interessado, José
Lindolfo Vilela Garcia foi intimado, porém ficou inerte (id
360489367
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor da Construtora Araújo Coelho Ltda.

No ano de 2007, ocorreu a arrematação de bens imóveis pertencentes à devedora, correspondentes às matrículas
ns
. 17.224 e 17.225 do 7º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, conforme id 55143916, págs. 27 e 29, dos autos de origem.

Posteriormente, diversos credores trabalhistas da construtora compareceram aos autos, requerendo a penhora no rosto dos autos sobre o valor arrecadado com o leilão, o que ensejou a instauração do concurso de credores em 03.05.2010, conforme id 55143933, pág. 14, dos autos de origem, posteriormente encerrado em 29.06.2021, nos termos do id 59334447.

A decisão agravada definiu a ordem de destinação dos valores depositados em juízo, relativos à arrematação, que atualmente somam R$ 259.160,51. Para tanto, adotou o critério da anterioridade da penhora, com fundamento no art. 908, § 2º, do CPC, concluindo que, sendo o crédito do primeiro credor trabalhista na ordem cronológica (José Lindolfo Vilela Garcia) superior ao montante arrecadado, a integralidade dos valores deveria ser a ele destinada, com a consequente exclusão dos demais credores trabalhistas habilitados.

O art. 908 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para o pagamento quando há concurso de credores, nos seguintes termos:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter

rem ,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência
, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Como se observa, o § 2º do referido dispositivo somente autoriza a adoção do critério da anterioridade da penhora quando inexistir título legal de preferência.

No caso dos autos, todos os credores concorrentes são titulares de créditos trabalhistas, os quais ostentam natureza privilegiada no ordenamento jurídico, conforme se extrai do caput do art. 186 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, presente título legal de preferência, mostra-se inadequada a aplicação automática da regra prevista no art. 908, § 2º, do CPC, pois tal dispositivo é expressamente subsidiário e somente incide na ausência de preferência fundada no direito material.

Além disso, o art. 962 do Código Civil dispõe que, quando concorrerem aos mesmos bens dois ou mais credores da mesma classe, especialmente privilegiados e por título igual, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, caso o produto não seja suficiente para o pagamento integral de todos.

No caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a incidência da norma: há concorrência sobre os mesmos bens; os credores possuem créditos de natureza trabalhista; pertencem à mesma classe privilegiada; e o produto arrecadado é insuficiente para a satisfação integral de todos os créditos habilitados.

Logo, impõe-se o rateio proporcional da verba constrita entre os credores trabalhistas concorrentes.

Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ORDINÁRIOS. PRECEDENTES. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DOS CRÉDITOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO.

1. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do STJ, firmada no sentido de equivalência do crédito de honorários com o crédito trabalhista e de que ambos se sobressaem ao crédito tributário e aos ordinários ("comum") na ordem de pagamento no concurso singular de credores.

2. "A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material; na sequência

-
ou
quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que observará a anterioridade de cada penhora" (REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 6/3/2023).

3
. Existindo concurso de credores em mesma hierarquia de privilégios, eventuais valores deverão ser vertidos de forma proporcional ao valor de seus créditos nos termos do art. 962 do CC.

4. "A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos concorrentes independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos. Precedentes" (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22/6/2023).

5. Inviável a aplicação analógica do concurso especial de credores previsto na Lei de Recuperação e Falências para a hipótese de concurso particular (ou singular) de credores, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 150
salários mínimos
, prevista no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.211.583/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. PRECEDENTES. CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ORDINÁRIOS. PRECEDENTES. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DOS CRÉDITOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO.

1. Houve efetiva omissão/obscuridade no entendimento firmado na origem, pois, embora aborde a questão da preferência do crédito privilegiado, não é esclarecedor quanto à forma de distribuição da arrematação quando constatada a existência de concurso de créditos privilegiados. Contudo, é possível sua análise no STJ, a teor da previsão contida no art. 1.025 do CPC, em especial por se tratar de tese jurídica que prescinde de análise fática.

2. O entendimento do Tribunal de origem se alinha com precedentes desta Corte, firmada no sentido de equivalência do crédito de honorários com o crédito trabalhista e de que ambos se sobressaem ao crédito tributário e ao ordinário ("comum") na ordem de pagamento no concurso singular de credores.

3. "A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material; na sequência
-
ou
quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que observará a anterioridade de cada penhora" (REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 6/3/2023).

4.
Existindo concurso de credores em mesma hierarquia de privilégios, eventuais valores deverão ser vertidos de forma proporcional ao valor de seus créditos, nos termos do art. 962 do CC.

5.
"A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos concorrentes independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos. Precedentes" (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22/6/2023).

6. Inviável a aplicação analógica do concurso especial de credores previsto na Lei de Recuperação e Falências para a hipótese de concurso particular (ou singular) de credores, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 150
salários mínimos
prevista no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005.

Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 2.198.399/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Assim, a decisão agravada, ao atribuir caráter absoluto e determinante à anterioridade da penhora dentro da mesma classe de créditos trabalhistas, inverteu a lógica do sistema de preferências, fazendo prevalecer critério processual sobre a preferência fundada no direito material, em desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem proceda ao rateio proporcional do produto da execução entre todos os credores trabalhistas habilitados, na forma do art. 962 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026